Tribunal: TJMT
Processo: 0009976-28.2000.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009976-28.2000.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRAL PECAS GARCIA LTDA - CNPJ: 37.455.078/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXECUTADO DEVIDAMENTE INTIMADO – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA CITAÇÃO DO EXECUTADO E NÃO OFERECIMENTO DE BENS PARA GARANTIA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O exequente estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.

Os autos estão tramitando há mais de 21 (vinte e um) anos, sem que o objeto da execução fosse definitivamente satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

Inconformado, o Agravante sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente, em razão da ausência da inércia por parte da Fazenda Pública durante o iter processual, tendo adotado as diligências sem deixar escoar o prazo de 6 (seis) anos.

Alega que “
a demora na tramitação dos autos não pode ser imputado a Fazenda Publica, sendo de completa responsabilidade do
Poder Judiciário (...)
”.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, afastando-se a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, a Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso ingressou com a ação executiva em 13.04.2000, visando a cobrança de crédito tributário proveniente de ICMS, cujo valor do débito à época do ajuizamento da ação era de R$ 694,71 (seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos).

A ação foi recebida em 24.04.2000 e foi determinada a citação da parte executada

A parte executada foi citada por carta, conforme juntada do AR em 04.08.2000 (id.

90576977 - Pág. 2).

Em 09.07.01, a Fazenda Pública requereu a suspensão por 40 (quarenta) dias.

Em 20.02.02, o exequente requereu a penhora do veículo em nome do executado, o que foi deferido pelo magistrado, como forma de garantia da execução, contudo restou infrutífera.

Na data de 25.07.02, a Apelante juntos nos autos certidões e/ou matrículas de bens imóveis e requereu vista dos autos para se manifestar, efetuando carga em 29.04.04 e apresentando pedido de penhora de um microônibus em 20.12.04.

O juiz deferiu o pedido de penhora em 03.08.05, contudo não fora cumprida em razão do não recolhimento da diligência.

Em 28.03.2012, o exequente foi instado a se manifestar e, apenas 13.11.14 requereu nos autos a expedição de ofício a Receita Federal, requisitando cópias da últimas Declarações de Ajuste Anual do executado, que fora deferido pelo magistrado em 07.06.16, nos seguintes termos:

1 – Defiro o pedido de informações à Receita Federal com relação aos devedores (fls. 111/114), e, em face à implementação do sistema INFOJUD, procedo, desde já, à consulta, cujas informações deverão ser arquivadas em pasta própria, como determina a CNGC.

2 – Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10(dez) dias, requerer O que entender de direito.

3 — Não havendo manifestação da parte exequente, aguarde-se em cartório, pelo prazo de 01 (um) ano.

4 - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem manifestação da parte exequente, arquive-se os autos pelo prazo de 05(cinco) anos.

5 — Decorrido o prazo do item “4”, dê-se vista à parte exequente para manifestar sobre a prescrição intercorrente, tudo nos termos do art. 40 da LEF e seus parágrafos.

A Fazenda Pública se manifestou em 08.08.16, requerendo juntada de informações sobre o Imposto de Renda vindas da Receita Federal.

Em 19.06.19, a Fazenda Pública requereu diligências judiciais para que sejam constritos eventuais bens encontrados por meio dos sistemas SREI e SERASAJUD.

Em 17.07.20, ao invés de acolher o requerimento supra, o magistrado a quo reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, consignando que
“até a presente data não existe nos autos constrição de bens em valor suficiente para garantir a dívida”.

Julgada extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado seguimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ademais, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, houve citação da pessoa jurídica via carta.

Em seguida, houve pedido de penhora de veículos do executado, deferida e infrutífera.

Com efeito, a Fazenda Pública teve ciência da não localização dos bens, pois requereu nova diligência em 25.07.02, iniciando o decurso do prazo prescricional.

Isso porque, de se concluir o agravante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “o
que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Assim, por mais que a Fazenda Pública tenha realizado novas tentativas de localização de bens penhoráveis durante os intervalos acima mencionados, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional.

Logo, de se ver que os autos estão tramitando há mais de 21 (vinte e um) anos, sem que o objeto da execução fosse definitivamente satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Portanto, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Portanto, decorrido lapso temporal, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Nesse sentido
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXECUTADO DEVIDAMENTE INTIMADO – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA CITAÇÃO DO EXECUTADO E NÃO OFERECIMENTO DE BENS PARA GARANTIA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há como admitir que a execução fiscal se arraste indefinidamente, quando restar devidamente demonstrado que houve desídia da Fazenda Pública Estadual, pois, quando fora intimada acerca da localização do executado e do não oferecimento de bens para garantir à execução, tomou ciência e nada requereu, de modo que os autos estão tramitando há mais de 12 (doze) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito.

Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.

(...)

(N.U 0028992-84.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021